Tribunal: STF
Processo: ARE 1331856
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA R. SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. CORRELAÇÃO ENTRE O CRITÉRIO DE JULGAMENTO E A LIDE ESTABELECIDA NOS AUTOS. 2. PRETENSÃO RECURSAL VOLTADA PARA "SE PERMITIR A CONTINUIDADE DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES" (fl. 690). 3. DESAPROVAÇÃO DO PROJETO EM NÍVEL MUNICIPAL. ATO NORMATIVO QUE SE CONSIDERA FORMALMENTE ESCORREITO. 4. POSIÇÃO DO PARQUET DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL QUE FICA REFERENDADA. 5. DESPROVIMENTO DO RECURSO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 225, § 1º, IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A vexata quaestio cinge-se trata-se de ação visando anulação do decreto municipal nº 5.088/2017 (pág. 71), que revogou/impediu aprovação do loteamento promovido pela autora.
    Pretende-se reconhecer o equívoco e sustar os efeitos do decreto municipal, a fim de prosseguir com o empreendimento.
    O decreto atacado foi precedido de uma decisão em Protocolo Administrativo nº 1274/2017, na qual constam os motivos determinantes para o ato, salientando a inviabilidade do loteamento Pérola Paulista, de característica de morada’, por se situar ao lado de uma ‘pedreira’, não havendo laudo que descarta a possibilidade de danificação dos imóveis ante as atividades de mineração (págs. 48/57).
    A análise da inicial e de seus documentos revela que não houve um decreto anterioraprovando o empreendimento. A autora se reporta à aprovação em 08.12.2016 pelo engenheiro referido (pág. 3), cuja cópia veio aos autos (pág. 45).
    Desta feita, tem-se que os imóveis são provenientes de parcelamento do solo e, como tal, a infraestrutura básica para canalização e abastecimento de água trata-se de obrigação a ser promovida pelo loteador, nos moldes do artigo 2º, parágrafo 6º, da Lei nº 6.766/79, in verbis: ‘O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes. (...) § 6º A infraestrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social (ZHIS) consistirá, no mínimo, de: I- vias de circulação; II- escoamento de águas pluviais; III- rede para abastecimento de água potável; e IV- soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar’
    De mais a mais, se não bastasse a obrigação do loteador a promover essa infraestrutura básica para possibilitar o seu ligamento na rede de fornecimento da empresa ré, os imóveis em questão foram loteados de forma irregular, conforme se depreende da matrícula acostada aos autos (fls. 80/87). Anote-se, ainda, que a demandante não apresentou nenhum documento apto a comprovar a regularidade do loteamento junto ao Poder Público Municipal, limitando suas alegações à essencialidade do serviço para justificar o seu pedido.
    Legítima, pois, a recusa da ré em atender a notificação, por se tratar de imóveis localizados dentro de loteamento irregular.
    Conforme consta em fls. 08, o autor protocolou em 21/11/2017, Requerimento junto à Prefeitura via no qual discutiu vários pontos técnicos e legais a respeito da edição do Decreto questionado. A bem da verdade, tal foi recebido como recurso administrativo e está em conclusão no Gabinete do Prefeito Municipal.
    Argumenta o autor em fls. 07 que o ato administrativo que culminou com a edição do Decreto municipal é ilegal e passa por cima de inúmeros preceitos e princípios do direito urbanístico e do direito ambiental, todavia não aponta ilegalidade que culmine com a invalidação do ato administrativo.
    No mais, uma vez que o artigo 37 da Lei nº 6.766/79 e o artigo 89 do Decreto nº 59.428/66 proíbem expressamente a instituição de loteamentos irregulares em áreas urbanas ou rurais, por via de consequência, o fornecimento de serviços públicos a estes empreendimentos irregulares lhe são vedados, sob pena de se incentivar a ocupação irregular e a depredação do meio ambiente.
    Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com base no art. 487, I, do CPC”.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente